Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. IMPLANTE INTRAOCULAR DE LENTES DE CONTATO. ALTO GRAU DE MIOPIA. INSERÇÃO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ENUNCIADOS 93 E 56 DA III JORNADA DE DIREITO À SAÚDE DO CNJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A controvérsia cinge-se a aferir a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Distrito Federal, de tratamento cirúrgico com implante de lentes de contato intraoculares para correção de alto grau de miopia e astigmatismo, como prescrito pelo médico assistente.
2. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. É dever do estado o fornecimento de assistência médica aos cidadãos, o que inclui o fornecimento de consultas, medicamentos e procedimentos cirúrgicos essenciais, como forma de atender ao mandamento constitucional.
4. Como forma de equacionar os atendimentos, o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 1.559/2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS e que tem por objetivo principal a ordenação e a qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde.
5. O procedimento cirúrgico eletivo, sem justificativa para imediato atendimento, demanda prévia inserção da autora na lista espera do Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, a ser realizado no prazo máximo de 180 dias. Ultrapassado esse prazo e/ou sendo necessário o procedimento cirúrgico em hospital da rede privada de saúde, em homenagem ao princípio da menor onerosidade, deve ser realizado no menor valor, mediante a apresentação de 3 (três) orçamentos pela autora, nos termos dos Enunciados n. 93 e n. 56 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
6. Recurso conhecido e provido em parte.